Tribunal: TJSP
Processo: 1021121-61.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados – Negativação do nome do autor – Indenização por dano moral – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 – Majoração - Pretendida elevação para R$ 30.000,00 – Descabimento - Pretensão exagerada – Majoração deferida em parte - Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados – Negativação do nome do autor – Indenização por dano moral – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 – Majoração - Pretendida elevação para R$ 30.000,00 – Descabimento - Pretensão exagerada – Majoração deferida em parte - Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão à majoração – Cabimento – Verba elevada de 10% para 15% do valor final da condenação.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021121-61.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante RODRIGO DOS SANTOS ROCHA, é apelado CLARO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021121-61.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 45193
APEL.No: 1021121-61.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : Rodrigo Dos Santos Rocha (Justiça Gratuita)
APDA. : Claro S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Paulo Marcos Vieira
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de
dados
Negativação do nome do autor

Indenização por dano moral
Fixação da
indenização em R$ 10.000,00
Majoração -
Pretendida elevação para R$ 30.000,00

Descabimento
-
Pretensão
exagerada

Majoração deferida em parte - Indenização
arbitrada em R$ 15.000,00
Atualização
monetária a partir da data deste acórdão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão
à majoração Cabimento Verba elevada de
10% para 15% do valor final da condenação.
Recurso provido em parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para (i) declarar a inexigibilidade do
débito indicado na petição inicial, tornando definitiva a tutela
anteriormente deferida, (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização
por dano moral de R$ 10.000,00 (corrigidos monetariamente desde o
arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da
negativação) e (iii) condená-la, ainda, ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
O autor-apelante pretende a majoração do valor
indenizatório para R$ 30.000,00 e dos honorários advocatícios para 20%
sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021121-61.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A ré-apelada não recorreu da sentença,
conformando-se com a procedência parcial da ação (por negativação
indevida do nome do autor) e também com a indenização por dano
moral fixada em R$ 10.000,00 (cf. fls. 95-100).
A questão aqui está restrita à pretendida majoração
do valor indenizatório.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021121-61.2018.8.26.0576 -Voto no
4
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida
cautela no exercício de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o
arbitramento se opere sem abusos ou exageros a indenização arbitrada
na sentença (R$ 10.000,00) é elevada para R$ 15.000,00 não, porém,
para os R$ 30.000,00 pretendidos porque não pode o autor tirar proveito
do ilícito, mas apenas receber uma indenização justa.
A atualização monetária incidirá a partir da data deste
acórdão conforme a súmula 362 do STJ, aplicando-se a tabela prática
deste Tribunal de Justiça.
2.2. Não era o caso de fixação da honorária em 10%
sobre o valor da condenação por não remunerar apropriadamente o
serviço do profissional de acordo com o grau de zelo demonstrado e o
tempo consumido para a realização das tarefas próprias do mister.
Tal verba é majorada para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, observados os critérios norteadores do § 2o do
art. 85 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021121-61.2018.8.26.0576 -Voto no
5
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator